Tribunal: TJDFT
Processo: 0713225-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por suposta falha na prestação de serviço, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor para suspender cobranças e impedir negativação decorrente do TOI no 129745, lavrado pela concessionária de energia, no valor de R$ 442.789,81. O agravante alegou ausência de responsabilidade pelos débitos, afirmando não estar vinculado ao imóvel no período indicado e ausência de contraditório no processo administrativo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para suspensão da cobrança e abstenção de negativação do nome do autor; (ii) estabelecer se há probabilidade do direito alegado diante da controvérsia quanto à responsabilidade do agravante pelas irregularidades constatadas no medidor de energia elétrica.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto.
4. Os documentos apresentados indicam que a adulteração no medidor de energia ocorreu no período de 01/01/2020 a 29/12/2022, época em que o imóvel estava vinculado ao agravante como locatário, não havendo prova inequívoca de que ele tenha deixado o imóvel antes da ocorrência das irregularidades.
5. O relatório técnico apresentado pela concessionária de energia atesta manipulações físicas no equipamento de medição, consistentes com tentativa de fraude, o que justifica a lavratura do TOI e a cobrança administrativa correspondente.
6. A simples alegação de que o agravante não foi notificado ou não acompanhou a inspeção não é suficiente, nesta fase inicial, para afastar a presunção de legitimidade do procedimento administrativo, tampouco para caracterizar a probabilidade do direito.
7. Ausente também o perigo de dano concreto e iminente, pois não há prova de adoção de medidas constritivas ou negativação iminente do nome do agravante que justifique a urgência da medida requerida.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, 300 e 1.019, I.